Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704175-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EROTIDES ELISEU DA SILVA, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, HELIO LIMA SANTOS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem o que entender cabível, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator